Tribunal: STF
Processo: ARE 1241519
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A análise do recurso extraordinário demanda o reexame dos fatos e provas nos quais se baseou o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto pela Súmula 279/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.